Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. DESIDIA DA EXEQUENTE EM ATENDER AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. VICIO INSANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização do devedor e dos bens passíveis de penhora, a fim de satisfazer o crédito perseguido. 1.1. Intimado o credor em mais de uma oportunidade – tanto pelo DJe como pessoalmente via carta no endereço indicado na inicial (art. 274, parágrafo único, do CPC/15) – para providenciar a citação do devedor e não o fazendo no prazo conferido, resta caracterizado o abandono da causa, autorizando-se a extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015. Precedentes.

2. A ausência de citação, por se tratar de vicio insanável (condição de validade do processo), impede a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4o do CPC/2015. Precedente do STJ em caso análogo.

3. Apelação conhecida, mas desprovida.